Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707423-75.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CLEUSA MARIA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. OBSEDIDADE MORBIDA. DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE. HIPERTENSÃO. SAXENDA (LIRAGLUTIDA). POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TEMA 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento, não incorporado para disponibilização pelo SUS, denominado Saxenda (Liraglutida), de acordo com a indicação feita pelo profissional médico que acompanha a paciente. 2. O medicamento objeto do pedido foi indicado para tratamento do quadro etiológico de obesidade mórbida, diabetes mellitus não-insulino-dependente e hipertensão que acomete a apelante. 3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que, por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 4. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) impossibilidade, do paciente, em arcar com o custo do medicamento indicado; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 5. No caso em deslinde não foi provada a imprescindibilidade do medicamento, pois afigura-se presente a opção de terapia não farmacológica com acompanhamento nutricional e psicológico, que pode ser utilizado para tratamento dos agravos de saúde que acometem a autora. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 196 da Constituição Federal. Aduz que a recusa do Estado em fornecer o medicamento pleiteado encerra violação de seu direito à saúde. Acresce que o relatório médico demonstrou a ineficácia dos demais tratamentos menos onerosos disponíveis no SUS. Conclui que ela teria atendido todos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento de seu tema 106. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Ressalta-se que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009